Tribunal: TJDFT
Processo: 0723617-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723617-69.2020.8.07.0003 RECORRENTE: ADRILTON MARCELO RODRIGUES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS APELANTES. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PRIMEIRA APELANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DO DOCUMENTO FALSIFICADO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. ENCONTRO FORTUITO. CARTEIRA DE IDENTIDADE. INSERÇÃO DE FOTOGRAFIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA. PEDIDO DA PRIMEIRA APELANTE PARA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO. SEGUNDO APELANTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há ilegalidade na busca e apreensão do documento falsificado pelo fato de o mandado de busca e apreensão na posse dos policiais visar a apreensão de armas de fogo. O encontro do documento ocorreu de forma fortuita, restando caracterizado o fenômeno da serendipidade, previsto no artigo 158, § 2o, do Código de Processo Penal. 2. Inviável o pleito absolutório da primeira apelante em relação ao crime de falsificação de documento público, pois o fato de a ré ter fornecido fotografia sua para inserção em uma carteira de identidade pertencente a terceiro já caracteriza o delito. 3. Para a caracterização do crime do artigo 297, caput, do Código Penal é irrelevante o fato de o documento público ter sido apresentado a terceiros. 4. Não há falar em falsificação grosseira se o documento possuía potencialidade lesiva para ludibriar o cidadão de senso comum e a falsidade só foi constatada pelos peritos que elaboraram o laudo de perícia documentoscópica com a utilização de instrumentos óticos apropriados. 5. A prova dos autos é robusta quanto à autoria e à materialidade do crime de posse irregular de munições, não havendo dúvidas de que as munições localizadas pela polícia eram de propriedade do apelante, de forma que sua conduta se amolda ao tipo descrito no artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003, o que inviabiliza o pleito absolutório por insuficiência de provas. 6. Não merece acolhida, no caso concreto, a tese de atipicidade da conduta de posse irregular de munição, pois, apesar de terem sido localizadas apenas cinco munições calibre .38, o réu é reincidente e a diligência policial que resultou na localização das munições tinha como objetivo a localização de uma arma de fogo utilizada em crime de homicídio, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade da conduta e impede a incidência do princípio da insignificância. 7. Mantém-se a análise negativa dos antecedentes e o reconhecimento da reincidência, pois a ré possui duas condenações distintas por fatos anteriores ao que se aprecia, sendo uma utilizada na primeira fase e a outra para configurar a agravante da reincidência, verificado que a extinção da pena do crime anterior ocorreu dentro do prazo depurador de cinco anos. 8. O aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria deve ser razoável e proporcional, razão pela qual, na espécie, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena aplicada à primeira apelante por força da circunstância judicial tida por desfavorável. 9. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena imposta à primeira apelante, diante do quantum da pena e de sua reincidência, nos exatos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal, sendo inviável acolher o pleito defensivo para alteração do regime. 10. Recurso da primeira apelante conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação nas sanções do artigo 297 do Código Penal, alterar o quantum de acréscimo na primeira fase, reduzindo a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo, mantido o regime inicial semiaberto. Recurso do segundo apelante conhecido e não provido para manter a sua condenação nas sanções do artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano e 02 (meses) de detenção, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo. O recorrente aponta violação ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Subsidiariamente, pugna pela absolvição pela atipicidade da conduta, em razão de sua insignificância, e pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Exposta a prova oral colhida, verifica-se que os depoimentos das testemunhas e do policial responsável pelas investigações são coerentes e harmônicos, demonstrando que as cinco munições de uso permitido eram de propriedade do apelante. Nesse sentido, o depoimento prestado por A.L.L., na Delegacia, no sentido de que as munições pertenceriam a Daniel, é que se encontra isolado nos autos, pois, em Juízo, a mesma testemunha, que é companheira do réu, revelou que ele havia pedido para ela guardar as munições em seu quarto na data anterior à apreensão. Dessa forma, verifica-se que as provas dos autos são suficientes para fundamentar a condenação do apelante pelo crime do artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003 (ID 52399415 - Pág. 10). Consta que a busca e apreensão foi determinada pelo Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF no endereço QNN 21, Conjunto, P, Casa 40, Ceilândia, residência vinculada ao apelante Adrilton, investigado pelo suposto crime de homicídio (ID 48227791, Pág. 149/150). Nesse cenário, apesar de terem sido localizadas apenas cinco munições calibre .38, a referida diligência se deu em cumprimento de mandado de busca e apreensão que tinha como objetivo a localização de arma de fogo possivelmente utilizada em crime de homicídio, o que, aliado ao fato de o réu ser reincidente por crime de tráfico de drogas, afasta o reduzido grau de reprovabilidade da conduta e impede a incidência do princípio da insignificância, nos termos da jurisprudência desta Corte (ID 52399415 - Pág. 14). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024